Tribunal: CARF
Processo: 11060.724061/2011-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-11-15

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.724061/2011-39
Recurso
Embargos
Acórdão no
9202-009.081 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de setembro de 2020
Embargante
JOAO FLAVIO BISSACOTTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Constatada a existência de omissão, acolhem-se os embargos para o
saneamento do vício apontado.
ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGAÇÕES NÃO APRECIADAS. RETORNO.
NECESSIDADE.
Um vez revisto o cancelamento da autuação que havia sido levado a cabo no
acórdão recorrido, devem os autos retornar ao Colegiado de origem, para
apreciação de questões cuja análise restou prejudicada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos para, sanando o vício apontado no Acórdão no 9202-008.474, de
17/12/2019, sem efeitos infringentes, consignar a necessidade de retorno dos autos ao colegiado
de origem, para apreciação do requerimento do Sujeito Passivo quanto ao afastamento da multa e
dos juros de mora sobre os valores depositados judicialmente.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho (Relator), Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da
Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.724061/2011-39
Fl. 1034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.081 - CSRF/2a Turma
Processo no 11060.724061/2011-39

Relatório
Cuida-se de embargos de declaração, interpostos pelo Contribuinte, com vistas a
sanar omissão no Acórdão no 9202-008.474 (fls. 973/1003), proferido na sessão de 17 de
dezembro de 2019, do qual fui relator.
O Embargante alega que houve omissão no acórdão visto que dele deixou constar
determinação quanto à devolução dos autos à Turma de origem, para prosseguimento da análise
em relação ao seu pedido subsidiário de afastamento da multa e dos juros de mora aplicados
sobre o valor depositado judicialmente, que foi feito na impugnação e no recurso voluntário.
Por força do despacho de fls. 1029/1032, deu-se seguimento aos embargos de
declaração, tendo em vista a constatação da omissão.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho - Relator
De acordo com os embargos interpostos:
[...]
O contribuinte ora Embargante, em sua peça inicial -Impugnação Administrativa - ‘e
também no seu Recurso Voluntário deduziu pedido subsidiário de afastamento da multa
e dos juros de mora aplicados sobre o valor depositado judicialmente.
Contudo, considerando que o pedido principal de cancelamento do lançamento de ofício
foi acolhido quando do julgamento do Recurso Voluntário, não houve apreciação pela
Turma a quo do mencionado pedido subsidiário, pois desnecessário à solução da
controvérsia, na medida em que prejudicado pelo resultado do julgamento.
Ocorre que, por força do acórdão ora embargado, o Recurso Especial da Fazenda
Nacional’ foi provido para reestabelecer o lançamento de ofício e, portanto, rejeitar o
pedido principal formulado pelo Embargante.
Por consequência disso, restou omisso o r. acórdão embargado em não determinar a
devolução/baixa dos autos à Turma a quo, para prosseguimento do feito em relação à
análise do pedido subsidiário apresentado pelo Embargado.
Essa omissão, se não sanada, implicará no cerceamento de defesa do contribuinte aqui
Embargante, pois parte do lançamento – multa e juros – não se permitirá discutir sua
validade na esfera administrativa, o que em última análise, importará em suprimir do
Embargante a garantia do contraditório e do devido processo legal.
[...]
Do exame dos autos, confirmam-se as informações do Embargante de que no
recurso voluntário (fls. 786/825) foi feito pedido subsidiário para afastamento da multa e dos
juros de mora aplicados sobre valores depositados judicialmente, conforme trecho a seguir:
V - Dos Requerimentos
Fl. 1035
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.081 - CSRF/2a Turma
Processo no 11060.724061/2011-39

Pelo exposto, o Recorrente requer a V.Sa. que receba e conheça o presente Recurso
Voluntário e os documentos que o instruem, para reformar o r. Acórdão proferido pela
4a. Turma da DRJ/POA, a fim de:
1- Acolher a preliminar de nulidade do Auto de Infração, em razão da inclusão das
ações albergadas pela isenção no cálculo de apuração do imposto de renda devido;
2- Caso esse não seja o entendimento, requer seja, determinado o cancelamento do Auto
de Infração contra si lavrado e extinto o crédito tributário decorrente, em razão da
incorreta interpretação acerca da natureza jurídica das ações recebidas em bonificação;
3- Por fim, na hipótese de não acolhimento do pedido anterior, requer seja afastada a
aplicação de multa e juros de mora sobre os valores depositados judicialmente.
Termos em que pede deferimento.
[...]
Verifica-se ainda que no Acórdão de Recurso Voluntário no 2201-004.129 (fls.
867/883) foi dado provimento ao recurso na questão principal de mérito, para reconhecer a
isenção em relação às bonificações correspondentes à participação societária que tenha ocorrido
após 31/12/1983, sem que se tenha feito referência ao pedido subsidiário do Sujeito Passivo.
De outra parte, de fato, o acordão ora embargado é silente quanto à necessidade de
se restituir os autos ao Colegiado Ordinário para que esse possa se pronunciar acerca de referido
pedido subsidiário, o que justifica que os presentes embargos sejam conhecidos e acolhidos de
modo a sanar essa omissão apontada.
Conclusão
Ante o exposto, conheço e acolho os embargos de declaração, para, sanando o
vício apontado no Acórdão no 9202-008.474, de 17/12/2019, sem efeitos infringentes, consignar
a necessidade de retorno dos autos ao colegiado de origem para apreciação do requerimento do
Sujeito Passivo quanto ao afastamento da multa e dos juros de mora sobre os valores depositados
judicialmente.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 1036
DF CARF MF
Documento nato-digital